Tribunal: TJSP
Processo: 1029878-76.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. Reembolso de despesas médicas cuja cobertura foi negada pela operadora. Exame de ONCOTYPE DX, necessário para tratamento oncológico. Sentença de procedência. Apelo da ré. Aplicação do CDC. Recusa de cobertura do exame que não encontra respaldo. Cobertura de exame prescrito pelo médico da autora para diagnóstico de doença abrangida pelo contrato.

Ementa:

PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. Reembolso de despesas médicas cuja cobertura foi negada pela operadora. Exame de ONCOTYPE DX, necessário para tratamento oncológico. Sentença de procedência. Apelo da ré. Aplicação do CDC. Recusa de cobertura do exame que não encontra respaldo. Cobertura de exame prescrito pelo médico da autora para diagnóstico de doença abrangida pelo contrato. Irrelevância da alegação de que se trata procedimento não constante do rol da ANS. Inteligência das Súmulas n. 96 e 102 do TJSP. Precedentes. Cobertura devida. Recurso desprovido.